Tribunal: TJSP
Processo: 1009389-25.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL - Rescisão Contratual motivada pelo descumprimento de cláusula que estabelecia a necessidade de o locatário contratar seguro - Inquilino que comprova a realização do seguro – O cumprimento da obrigação a destempo não implica necessariamente em multa – Apelo improvido Entrega das chaves – Recurso prejudicado.